Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Quanto ao pedido de destaque formulado nesta via incidental, relembro que a Resolução 642/2019 do STF, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o tema:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator [...]” (grifei).



    Como se vê, o pedido de destaque feito com base no inciso II não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.



    Relembro que, no âmbito do julgamento virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual, assim como as sustentações orais produzidas pela defesa.



    Nesse quadro, no qual está garantido o amplo acesso ao tema posto em julgamento, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque, quando existentes razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator, para a adoção da medida.



    Na espécie, portanto, não vislumbro a particularidade pretendida apta a justificar a retirada do processo do âmbito virtual.



    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.



    Em face do exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Quanto aos demais pleitos formulados pela defesa, dê-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator